Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009257-20.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por RENATO DAVID PRANTE com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.
Nas razões recursais, o Embargante alega que o decisum atacado é omisso, eis que não mencionou o argumento suscitado como fundamento para concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Sustenta que “ainda que de forma objetiva, o agravante aduziu nas razões recursais que se mostra razoável e útil a aplicação de efeito suspensivo ao recurso para SUSPENDER imediatamente a r. decisão recorrida em desfavor da agravante, e determinar a lavratura do termo de penhora ou caução incidente sobre o imóvel rural ofertado em garantia”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada.
Contrarrazões no ID 91547465.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Como é cediço, Embargos Declaratórios é recurso destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Com efeito, na decisão embargada consta que “o Embargante/Agravante não comprovou o risco de manifesto prejuízo irrecuperável ou grave dano gerado pela não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução nesta fase recursal”.
Ao examinar a peça recursal, verifico que razão deve ser dada ao Embargantes pois, nas razões do recurso de Agravo de Instrumento é possível entrever o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A verossimilhança das alegações, conforme já dito na decisão embargada, está no fato de que na decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, o julgador limitou-se em reconhecer a existência de relação jurídica ente as partes, sem entrar na análise do quantum debeatur.
Já o perigo de dano está no risco de constrição patrimonial decorrente da própria natureza do processo de execução, já que poderá o Recorrente ser submetido à penhora via SISBAJUD, no importe de mais de R$ 1 milhão de reais, bem como ter o seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores.
Portanto, reconheço o vício apontado pelo Embargante.
Feitas essas considerações, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e retificar a parte dispositiva da decisão de ID 90056450, a qual passa a ter a seguinte redação: “Com efeito, entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois o Embargante/Agravante comprovou o risco de manifesto prejuízo irrecuperável ou grave dano gerado pela não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Por tais considerações, preenchidos os requisitos, defiro o efeito suspensivo/ativo”.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora